Tribunal: TJSP
Processo: 1018421-15.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Apelo do devedor fiduciante – Alegação de que, frustrados os leilões extrajudiciais, faz jus à diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o da integralidade da dívida – Rejeição – Regra do artigo 27, § 5o, da Lei no 9.514/97 que determina em

Ementa:
APELAÇÃO – Alienação fiduciária de bem imóvel – Ação de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Apelo do devedor fiduciante – Alegação de que, frustrados os leilões extrajudiciais, faz jus à diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o da integralidade da dívida – Rejeição – Regra do artigo 27, § 5o, da Lei no 9.514/97 que determina em tal hipótese a livre disponibilidade do bem ao credor fiduciário e a quitação recíproca entre devedor e credor – Precedentes do C. STJ – Dano moral não ocorrido – Justiça gratuita concedida ao devedor fiduciante, com efeitos prospectivos ("ex nunc") – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.